Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700934-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LAURENTINO PEREIRA AGRAVADO: ADMILSON PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos ID ́s 37660670 e 36925729, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 10:37:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador